Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-06.2018.8.11.0046
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000241-06.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO HELKERS RODRIGUES - CPF: 003.182.222-30 (APELANTE), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), FLAVIO HELKERS RODRIGUES - CPF: 003.182.222-30 (APELADO), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR - NÃO PROVIDO. RÉU - NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000241-06.2018.8.11.0046

APELANTE: FLAVIO HELKERS RODRIGUES, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, FLAVIO HELKERS RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DO CDC -

SÚM. 297 DO STJ
- INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE EM AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ -

DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO –
AMBOS OS RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A inscrição em órgão restritivo de crédito de dívida já declarada inexistente em Ação anterior configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

O montante indenizatório fixado em consonância com o que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000241-06.2018.8.11.0046

APELANTE: FLAVIO HELKERS RODRIGUES, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, FLAVIO HELKERS RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente o débito descrito na inicial e condenar à reparação em R$ 10.000,00, corrigidos pelo IGPM/FGV desde a prolação da sentença e com juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso, e também com as custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

O apelante argui que não praticou nenhuma irregularidade e por isso é impertinente a sua condenação em danos morais.

Caso mantido o entendimento do juízo de origem pede a redução do valor arbitrado.

Em Recurso adesivo, o autor pugna pela majoração da condenação em danos extrapatrimoniais para R$ 20.000,00.

Contrarrazões nos Ids n.
27169128 e 27169136.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000241-06.2018.8.11.0046

APELANTE: FLAVIO HELKERS RODRIGUES, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, FLAVIO HELKERS RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou o feito alegando que ao efetuar o pagamento de uma compra tomou conhecimento de que seu cartão de crédito estava bloqueado, o que impediu a transação.

Diz que entrou em contato com o serviço de atendimento e foi informado que esse fato decorreu de uma pendência, e que seu nome havia sido inserido nos órgãos restritivos, sem a prévia notificação.

Aduz que a dívida que deu ensejo à inscrição trata de um financiamento referente ao contrato n. 867834927, o qual foi declarado inexistente por sentença transitada em julgado em 27-12-2017.

O réu não rechaçou as arguições do autor e nem sequer justificou os motivos que levaram ao bloqueio do cartão, bem como ao apontamento do nome dele nos cadastros restritivos.

Por conseguinte, o banco não demonstrou que a falha no serviço não existiu e nem que houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Diante disso, o dever de indenizar resulta da inscrição indevida de dívida que já estava declarada inexistente.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Logo, é devida a indenização pela inscrição injustificada nos órgãos restritivos, visto que o dano moral nesse caso é presumido (
in re ipsa
).

Quanto ao valor, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, os R$ 10.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão em conformidade com o que vem sendo aplicado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES

OU

DELITOS

PRATICADOS

POR

TERCEIROS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

INSCRIÇÃO

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1.

No

julgamento

do

Recurso

Especial Repetitivo no 1.197.929/PR (Rel.

Min.

Luis

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes

do

art. 543-C do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições

bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura

de

conta-corrente

ou recebimento de empréstimos mediante fraude

ou

utilização

de

documentos

falsos

-,

porquanto

tal responsabilidade

decorre

do

risco

do

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno".

2.

Está

pacificado

nesta

eg.

Corte

que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.

3.

É

pacífico

o

entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor

estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses

em

que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se

dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no

presente

caso,

em que foi fixado o montante de R$ 10.000,00, a título de danos morais, decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 722.226/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 12/04/2016)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -

DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.

1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 314.892/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Alterar o decidido no acórdão recorrido no que se refere à responsabilidade da agravante e ao nexo de causalidade impõe o revolvimento de fatos e provas, medida vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. No tocante à comprovação do dano moral pela indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual "o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe 25/9/2014).

3. O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se enquadra nas hipóteses permissivas de revisão da referida indenização .

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 679.471/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015)

Julgados desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REALIZADO POR FALSÁRIO – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL IN RE IPSA – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) -

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - ART. 557 DO CPC.

A contratação de empréstimo por
falsário utilizando nome de terceiro e a sua inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito geram dano moral
in re ipsa, que se configura independentemente de prova.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).
(Ap 46914/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/05/2015, Publicado no DJE 12/05/2015).

E mais: AP 88983/2014; AP 146303/2014; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015; AP 36252/2014.

Posto isso,
nego provimento a ambos os Recursos. Com amparo no art. 85,§11, do CPC, majoro os honorários devidos ao autor para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020